Tribunal: TJDFT
Processo: 0005502-87.2015.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes no processo, amparados em elementos do conjunto probatório.

2. Recurso conhecido e improvido.